Tribunal: CARF
Processo: 19515.723039/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723039/2012-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.858 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ART.
67
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão sem similitude fática com o aresto recorrido, ou que, por si
só, não é suficiente para reformar a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jeferson Teodorovicz (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN em face do Acórdão no 1401-
001.239, de 26/08/2014 cuja ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723039/2012-79
Fl. 6478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
O fato de ser um negócio jurídico indireto não traz a consequência direta de
tornar eficaz o procedimento da interessada, pois essa figura não é oponível ao
fisco quando visar apenas a mera economia de tributos. No caso concreto,
houve fraude à lei do imposto de renda que comanda a tributação do ganho de
capital na alienação de ações através da utilização de norma de cobertura. O
negócio jurídico indireto se deu através de compra e venda de ações mascarada
a partir de um aumento de capital não vivenciado.
NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. MULTA.
No negócio jurídico indireto, quando identificada a convicção do contribuinte
de estar agindo segundo o permissivo legal, sem ocultação da prática e da
intenção final dos seus negócios, não há como ser reconhecido o dolo
necessário à qualificação da multa, elemento este constante do caput dos arts.71
a 73 da Lei no 4.502/64.
JUROS SOBRE MULTA.
A multa de ofício, segundo o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96, deverá
incidir sobre o crédito tributário não pago, consistente na diferença entre o
tributo devido e aquilo que fora recolhido. Não procede o argumento de que
somente no caso do parágrafo único do art. 43 da Lei no 9.430/96 é que poderá
incidir juros de mora sobre a multa aplicada. Isso porque a previsão contida no
dispositivo refere-se à aplicação de multa isolada sem crédito tributário. Assim,
nada mais lógico que venha dispositivo legal expresso para fazer incidir os juros
sobre a multa que não toma como base de incidência valores de crédito
tributário sujeitos à incidência ordinária da multa.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Estende-se ao lançamento decorrente, no
que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima
relação de causa e efeito que os vincula.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, DERAM provimento PARCIAL ao recurso
de ofício, nos seguintes termos:
I) pelo voto de qualidade, DAR provimento PARCIAL ao recurso de ofício para
restabelecer os autos de infração do IRPJ/CSLL, vencidos os Conselheiros
Alexandre Antonio Alkmim Teixeira (Relator), Sérgio Luiz Bezerra Presta e
Karem Jureidini Dias que negavam provimento ao recurso de ofício;
II) por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso de ofício,
para desqualificar a multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta por cento) para
75% (setenta e cinco por cento);
III) pelo voto de qualidade, NEGAR o pedido de baixar o processo em
diligência para averiguação de postergação no pagamento de tributos, vencidos
os Conselheiros Alexandre Antonio Alkmim Teixeira (Relator), Sérgio Luiz
Bezerra Presta e Karem Jureidini Dias que acolhiam o pedido; e
IV) por maioria de votos, mantiveram os juros sobre a multa de ofício, vencidos
os Conselheiros Sérgio Luiz Bezerra Presta e Karem Jureidini Dias.
Fl. 6479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Antonio Bezerra Neto. O
pedido de vistas da Conselheira Karem Jureidini Dias foi negado pelo
Presidente. O Conselheiro Sérgio Luiz Bezerra Presta substitui o Conselheiro
Maurício Pereira Faro que declarou-se impedido.
Trata-se de contencioso decorrente de ação fiscal segundo a qual a autoridade
responsável considerou que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) teria deixado de oferecer
à tributação o ganho de capital auferido com a alienação de 40% de sua participação acionária na
Nacional Minérios S.A.(Namisa).
Sobre o ganho de capital apurado pela autoridade fiscal, procedeu-se aos
lançamentos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), sobre os quais incidiu a multa qualificada de 150%, por entender o fisco
ter ocorrido uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Remanesce, na atual fase processual, a discussão sobre a qualificação da multa de
ofício imposta ao Contribuinte.
Sobre esta matéria, a Contribuinte, desde a Impugnação, sustenta que seria
descabida a qualificação da multa, já que não teria sido caracterizada a prática de simulação ou
fraude, tampouco houve produção de documento falso ou ocultação dos atos praticados que
findaram por resultar na autuação fiscal.
A DRJ de São Paulo, responsável pelo julgamento do feito em primeira instância
administrativa, deu provimento à impugnação e exonerou o crédito tributário constituído. Tal
decisão foi objeto de recurso de ofício, cujo julgamento culminou com a decisão acima
ementada.
Após a prolação do Recurso Voluntário, foram interpostos Recursos Especiais
pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Contribuinte, sendo que, esta, posteriormente
desistiu do apelo apresentado.
Levado o feito a julgamento por esta 1a Turma da CSRF, entendeu o Colegiado,
com composição diversa da atual, que o processo deveria ser saneado em função da constatação
de incongruências que o teriam maculado. A Resolução (9101-000.041, de 07/02/2018) restou
assim redigida:
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, (i) estabelecer que
o voto vencedor discutido no recurso, em relação à multa qualificada, é do
relator do acórdão recorrido, o conselheiro Alexandre Antonio Alkmim
Teixeira, vencidos os conselheiros Daniele Souto Rodrigues Amadio (relatora),
Rafael Vidal de Araújo, Luís Flávio Neto e Flávio Franco Corrêa, que
entenderam ser do redator designado para o referido acórdão, o conselheiro
Antônio Bezerra Neto; e (ii) converter o julgamento do recurso em diligência
para saneamento dos autos, com abertura de novo prazo para interposição de
recurso especial pela Fazenda Nacional e apresentação de contrarrazões pela
Contribuinte, nos termos do voto vencedor, vencidos os conselheiros Daniele
Souto Rodrigues Amadio (relatora), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e
Gerson Macedo Guerra, que entenderam não ser possível a conversão do
julgamento em diligência. Votou pelas conclusões, em relação à conversão em
diligência, o conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Manifestaram intenção de
Fl. 6480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

apresentar declaração de voto os conselheiros Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo e Luís Flávio Neto. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro André Mendes de Moura. Entretanto, findo o prazo regimental, o
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo não apresentou a declaração de voto, que
deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II,
da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Em suma, entendeu o Colegiado que no acórdão de Recurso Voluntário havia
duas linhas com fundamentos distintos para redução da multa qualificada. Decidiu a Turma que
deveria prevalecer a que fora apresentada pelo Relator do feito. Ademais, determinou a baixa
dos autos para concessão de novo prazo recursal à Fazenda Nacional e de Contrarrazões à
Contribuinte, como consequência da fundamentação que deveria prevalecer no acórdão
recorrido.
Cientificada da resolução, a Fazenda Nacional manejou novo Recurso Especial
(fls. 6.160 a 6.195) alegando, em suma, divergência interpretativa quanto à aplicação da multa
qualificada, que fora exonerada pelo acórdão de Recurso Voluntário.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 6.198 a 6.201 admitiu o Apelo Fazendário
para dar seguimento à matéria suscitada, nos seguintes termos:
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, apesar de o negócio ter sido
considerado simulado, afastando-se os seus efeitos para fins de tributação,
identificando-se ser o tributo devido, resta evidente que a Recorrente agiu certa
de que estaria praticando o chamado negócio jurídico lícito, afastando o dolo
apontado, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-00.528, de
2010, e 9101-001.876, de 2014) decidiram, de modo diametralmente oposto,
que a prática da simulação com o propósito de dissimular, no todo ou em parte,
a ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de qualificação
da multa de ofício, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996
(primeiro acórdão paradigma) e que, constatada a prática de simulação,
perpetrada mediante a articulação de operações com o intuito de evitar a
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, é cabível a exigência do
tributo, acrescido de multa qualificada (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso
III, c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, ADMITO o Recurso Especial interposto.
Fl. 6481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

Intimada em 17/12/2018 (fl. 6.227) da Resolução da CSRF, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do despacho que o admitiu, a Contribuinte apresentou em
02/01/2019 (fl. 6.229) tempestivas Contrarrazões de fls. 6.230 a 6.263.
Em sua defesa, a Contribuinte questiona o conhecimento do Recurso Especial
aduzindo para tanto que não haveria similitude fática entre os paradigmas apresentados e o
recorrido.
No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido, ratificando sua defesa de
que não houve prática de atos fraudulentos ou simulados, fato que teria sido inclusive decidido
por unanimidade nas duas instâncias de julgamento.
Registro, por fim, que a Contribuinte ora Recorrida impetrou ação anulatória do
crédito tributário objeto deste PAF perante a Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo
(5021979-48.2017.4.03.6100). Tal ação, contudo, encontra-se sobrestada, a pedido da própria
autora, até o trânsito em julgado de dois Mandados de Segurança também relacionados a este
processo.
Acórdão proferido em apelação movida pela PGFN no Mandado de Segurança no
1002288-25.2017.4.01.3400 decidiu, ainda que incidentalmente, que a existência daquela ação
anulatória, posto sobrestada, não implica renúncia da instância administrativa, verbis:
Sustenta a União, ao final das razões recursais, a ausência de interesse
processual da ora Apelada, para anular o resultado do julgamento do recurso de
ofício julgado pelo CARF em favor da Fazenda, ao fundamento, em síntese, de
que, “(...) com o ajuizamento da ação anulatória, a via administrativa restou
encerrada e a análise do mérito da autuação fiscal será feita, agora,
exclusivamente, pela 14a Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo.” (ID
128289070, Pág. 40).
No entanto, a preliminar de ausência de interesse processual não merece ser
acolhida.
Isto porque não há que se falar, na espécie, data venia, em renúncia à instância
administrativa, haja vista que a ora Apelada requereu o sobrestamento da ação
anulatória, ajuizada perante a Seção Judiciária de São Paulo (autos no 5021979-
48.2017.4.03.6100), em virtude da relação de prejudicial idade entre o
julgamento da referida ação e o do presente mandado de segurança (ID
128289087).
E o MM. Juízo da Seção Judiciária de São Paulo acolheu o requerimento de
suspensão do feito relativo à ação anulatória até o julgamento definitivo do
presente mandado de segurança e do mandado de segurança de no 1007133-
03.2017.4.01.3400 (ID 128289087).
Portanto, com a licença de ótica distinta, a Apelada não renunciou ao direito de
discutir o lançamento tributário na esfera administrativa perante o CARF, tendo,
inicialmente, buscado, na via do presente mandado de segurança, a anulação do
julgamento realizado naquela esfera (CARF) e o prosseguimento do processo
administrativo com a renovação do julgamento.
Fl. 6482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
Posteriormente, o Recorrente apresentou petição de fls. 6333-6336 solicitando o
reconhecimento de perda de objeto do Recurso Especial da Fazenda Nacional “em decorrência
de alteração legislativa promovida pela Lei no 14.689/2023” em razão de o acórdão recorrido ter
decidido o mérito da exigência por voto de qualidade, decisão essa definitiva no âmbito
administrativo, e ainda submetido a discussão judicial, no âmbito dos autos da Ação Ordinária
Anulatória de Lançamento Fiscal no 5021979-48.2017.4.03.6100, “ação essa que se encontra
atualmente pendente de julgamento em primeira instância pela MM. 14a Vara Cível Federal de
São Paulo, situação abrangida pela hipótese do artigo 15 da Lei no 14.689/23”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1 CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
O Contribuinte, em Contrarrazões (fls. 6.230 a 6.263), sustenta que o Recurso
Especial Fazendário não deve ser conhecido.
Preliminarmente, alega a impossibilidade de se restabelecer o lançamento por
motivos diversos de seus fundamentos. Sustenta que não consta na peça recursal argumentos
quanto à suposta inexistência da BIG JUMP, que teria sido o fundamento único, segundo a
Contribuinte, da qualificação da multa.
Acrescenta que também não teria havido manifestação da Recorrente quanto ao
segundo motivo alegado pela Fiscalização para a qualificação da multa. Esta segunda causa
seria a publicação, pela Contribuinte, de sua intenção de vender 40% da Namisa.
Considera que no Recurso Especial, a PGFN deveria sustentar que de fato teriam
ocorridos os fatos apontados pela acusação fiscal, e que sequer tentou fazer esta prova.
Conclui a preliminar afirmando que o recurso não pode ser conhecido ou provido
para restabelecer a multa por fundamentos diversos daqueles adotados na ação fiscal.
Sem razão o Contribuinte nestas alegações.
Como é cediço, o Recurso Especial é apelo de cognição específica destinado a
conferir a melhor interpretação à legislação tributária dentre duas adotadas por Colegiados deste
CARF.
Fl. 6483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

Diante desta especificidade, a Turma Julgadora não procederá à reanálise ou
revaloração das provas dos autos, mas definirá o marco normativo que deve imperar para o
deslinde da questão posta.
As questões fáticas levantadas pela Recorrida, no âmbito do Recurso Especial,
podem ensejar, eventualmente, o não conhecimento de determinada matéria, se restar
comprovado que não há similitude entre os fatos levados a julgamento nos acórdãos cotejados.
Pelo exposto, não acolho a preliminar suscitada e passo à análise do conhecimento
do recurso especial interposto pela PGFN.
O Contribuinte oferece resistência ao conhecimento do Recurso Especial proposto
pela Fazenda Nacional sob o argumento de inexistência de dissídio jurisprudencial entre os
acórdãos paragonados.
Nesse sentido, afirma que não há similitude entre o recorrido e os paradigmas
apresentados. Sustenta que o primeiro paradigma (acórdão 9101-00.528) trata de caso típico de
operação “casa-separa”, hipótese distinta da ora em julgamento, onde teria havido uma real
associação entre as partes envolvidas.
Quanto ao segundo paradigma, sustenta a diferença entre os fatos por considerar
que restou claro naquele julgado (acórdão 9101-001.876) que as operações investigadas pelo
Fisco aconteceram apenas no papel e que no caso concreto não teria havido questionamento
quanto à efetividade das operações, mas apenas foram afastados seus efeitos tributários e fiscais.
Nesse ponto, entendo assistir razão à Recorrida.
O primeiro acórdão paradigma, de fato, trata de caso típico de operação “casa-
separa”. A autuação fiscal daquele caso decorreu da constatação, pelo Fisco, da existência de
ganho de capital decorrente da alienação de participação societária.
As empresas envolvidas (M. Serviços, alienante, e Audatex, adquirente), visando
ocultar o ganho de capital auferido, teriam simulado a participação comum em terceira empresa
(M. Sistemas, esta objeto da alienação), com participação no capital social completamente
desproporcional ao valor integralizado por cada sócia.
Originalmente, a M. Serviços detinha o total do capital social (R$ 162.498,00) da
M. Sistemas, integralizado com equipamentos utilizados pelo sistema Molicar. Em junho de
2020, deliberou-se pelo aumento do capital social para R$ 203.123,00(duzentos mil reais),
admitindo-se na sociedade a Audax, com cotas no valor de R$ 40.625,00 (20% do total).
Na mesma ocasião, foi aprovada a emissão de novas ações cujo aporte de R$
8.893.877,99 destinar-se-iam a reserva de capital. Tal valor fora subscrito e integralizado pela
Audatex.
Contudo, mesmo diante da disparidade dos respectivos aportes, a M. Serviços
continuou sendo detentora de 80% do capital social da investida e, poucos dias após o relevante
aumento de capital, retirou-se da sociedade, recebendo em devolução o valor correspondente às
suas cotas (acima dos 7.000.000,00 – sete milhões de reais) cuja exclusão da base de cálculo do
IRPJ restaria autorizada pelo preconizado no art. 225, § 1o do RIR/1999, já que o investimento
Fl. 6484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

era submetido à equivalência patrimonial. Ressalte-se que o aumento de capital aconteceu em
09/06/2020 e a retirada da M. Serviços da sociedade operou-se em 20/06/2020.
A conclusão da autoridade autuante, diante de todos os fatos apurados, foi pela
comprovação da existência de fraude e de simulação, considerando indevida a exclusão, por
equivalência patrimonial, do ganho auferido com o aumento no capital social da investida.
Peço vênia para reproduzir as principais conclusões alcançadas pela autoridade
fiscal naquele caso, extraído do acórdão de recurso voluntário (101-95.552, de 25/05/2006):
CONCLUSÃO FINAL:
SIMULAÇÃO
PARA
OCULTAR
VENDA
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA — EXCLUSÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO
Analisando as operações envolvendo a M. SERVIÇOS, a M.SISTEMAS e a
AUDATEX respectivamente, fica evidente a tentativa do contribuinte M.
SERVIÇOS de valer-se de procedimentos visando utilizar artifícios para
permitir a venda da M. SISTEMAS, que tem como principal ativo o SISTEMA
MOLICAR, sem sofrer a tributação devida na operação.
Entretanto, esta fiscalização entende que a série de operações realizadas em 9 e
20 de junho de 2000 constantes das Atas de Assembléia da M. SISTEMAS,
caracterizam fraude por abuso de formas de direito privado, mediante
simulação, conforme previsto no então vigente Código Civil: Inciso I do art.
102: "Haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem
ou transmitem".
A indevida distribuição social, que concedia 80% de participação à
M.SERVIÇOS, prestou-se tão-somente a permitir que a mesma efetuasse a
avaliação de seu investimento na M. SISTEMAS pelo Método da Equivalência
Patrimonial.
Em suma, a Equivalência Patrimonial realizada na M. SERVIÇOS é indevida,
uma vez que a participação de 80% na M. SISTEMAS foi apenas simulada,
inexistindo de fato. As empresas M.SERVIÇOS e AUDATEX valeram-se de
instrumentos jurídicos para simular a ocorrência de uma composição social que
não ocorreu de fato na M. SISTEMAS.
Através da equivalência patrimonial, indevidamente realizada, a M. SERVIÇOS
obteve o ganho em participações societárias de R$ 7.115.102,39, excluído na
apuração do lucro real para efeito de tributação pelo IRPJ, mediante amparo do
disposto no § 1° do art. 225 do RIR/99.
Conclui-se, portanto, que os atos simulatórios praticados pela M. SERVIÇOS
visaram ocultar o fato gerador do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro no ganho auferido com a venda de sua participação social na M
SISTEMAS.
O caso ora em exame, por sua vez, envolve ganho de capital decorrente da
alienação de participação societária do Contribuinte na empresa investida (subsidiária da
autuada). Embora vencido quanto ao mérito da exigência, reproduzo o resumo dos fatos
Fl. 6485
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

apresentado pelo relator do feito (tese prevalente) em relação aos fundamentos da decisão
recorrida que reduziu a multa para 75%:
1. As empresas investidoras estrangeiras (seis empresas japonesas e uma sul-
coreana) constituem uma sociedade no Brasil com o objeto de adquirir a
participação societária no montante de 40% da Namisa. Nesse contexto, é criada
a Big Jump;
2. As investidoras estrangeiras remetem ao Brasil R$7,40 bilhões e capitalizam
a Big Jump;
3. Com aquele montante, a Big Jump paga à CSN R$87,56 milhões pela
aquisição de 0,7907% das ações da Namisa, e ainda, integraliza ao capital social
da Namisa o montante de R$7,28 bilhões por meio de emissão de novas ações;
4. Somando-se o percentual de 0,7907% às novas ações emitidas pela Namisa,
as investidoras estrangeiras, por meio da Big Jump, passam a deter 40% da
Namisa;
5. O valor integralizado ao capital social da Namisa (R$7,28 bilhões) é utilizado
para antecipar à CSN pagamento por conta dos contratos firmados para
prestação de serviços portuários e de fornecimento de minério;
6. Os referidos contratos vêm sendo regularmente cumpridos pela Recorrida,
que emite a fatura de venda dos produtos (minério de ferro) ou prestação de
serviços portuários. Por esses fornecimentos de serviços e de produtos, a
Recorrida recebe metade das faturas emitidas e a outra metade é abatida do
montante de antecipação dos pagamentos que recebeu;
7. Quando da venda dos produtos ou das prestações de serviços, as faturas
emitidas pelo seu valor cheio tal valor compõe o resultado tributável da
Recorrida;
8. Em função do adiantamento recebido, a Recorrida deve pagar à Namisa
12,5% de juros ao ano, sendo que 34% desse valor são pagos em dinheiro e
66% são incorporados à dívida.
Note-se que a Namisa é empresa do ramo da mineração, possui existência
incontestável e foi objeto de autuação fiscal por dedução indevida de despesa com ágio relativo à
mesma operação.
Ademais, o investimento foi promovido por 7 empresas diferentes, todas
estrangeiras, e não resultou na retirada do Contribuinte autuado da participação societária da
investida, embora tenha havido redução no percentual desta participação em função da emissão
de novas ações, adquiridas pelos investidores.
O resultado auferido pelo Contribuinte autuado com a alienação das ações foi a
ele repassado a título de antecipação por contrato celebrado com a investida visando
fornecimento de minério e serviços portuários por 34 anos. Consta, conforme resumo dos fatos
acima transcrito, que o contrato vem sendo regularmente cumprido.
Relembre-se, a controvérsia devolvida a este Colegiado refere-se à imposição da
multa qualificada.
Fl. 6486
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

Nesse cenário, não resta evidenciado que as situações enfrentadas pelos dois
Colegiados paradigmáticos tenham a similitude necessária com os fatos tratados no recorrido
para dar azo à alegada divergência na interpretação da norma jurídica. Veja-se as conclusões a
que chegaram as respectivas Turmas Julgadoras para decidir sobre a multa qualificada.
Inicio pelo acórdão paradigma (9101-00.528, de 11/10/2010), valendo-me da
reprodução da seguinte passagem do voto vencedor do julgado:
Verificando-se os autos, nota-se que a autoridade lançadora constatou, pela
análise da causa jurídica das operações, a ocorrência de simulação. O Termo de
Verificação Fiscal (fls. 136/146) descreve a sequência dos negócios jurídicos
que foram requalificados para fins fiscais e que resultaram no lançamento do
IRPJ e da CSLL sob exame. Peço licença para transcrever excertos do relatório
fiscal:
[...]
A fiscalização entendeu que a contribuinte praticou atos simulatórios com a
finalidade de ocultar a venda de participação societária, deixando de oferecer os
ganhos auferidos na operação. Como bem destacou a Ilustre Relatora, trata-se
de planejamento fiscal visando a entrega da “Molicar Sistemas”, para a
“Audatex”, por meio de retirada da “Molicar Serviços” da “Molicar Sistemas”,
levando a “Molicar Serviços” sua parte do capital correspondente a 80% da
participação societária.
Segundo a fiscalização, a empresa “Molicar Serviços” utilizou-se de institutos
jurídicos que divergiram da verdadeira intenção das partes, qualificando-os
como atos simulatórios, cuja finalidade foi a de ocultar a ocorrência do fato
gerador do imposto relativo à alienação de sua participação societária.
Estes fatos subsumem-se ao disposto no art. 71 da Lei 4.502, de 30 de
novembro de 1964, verbis:
[...]
Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos atestam que as operações
engendradas pelas empresas caracterizam a sonegação fiscal nos termos da
legislação vigente. Uma vez tipificada a conduta evasiva, restou constituído o
suporte fático que embasa a aplicação da sanção pertinente, qual seja, a
aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, inciso II da Lei n. 9.430/96,
verbis:
[...]
No presente caso, verificou-se esta discrepância entre os negócios jurídicos
celebrados (reoganização societária) e a intenção prática querida pelas partes
(alienação de participação societária). Portanto, entendo não restar dúvidas de
que trata-se da realização de atos simulados com a finalidade de reduzir a
incidência de tributos, o que de pronto enseja a qualificação da multa de ofício.
No campo tributário, a realização de atos simulados configura a conduta
tipificada na legislação vigente como sonegação, entendida como a ação dolosa
tendente a impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
Fl. 6487
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (art. 71, inciso I da Lei n.
4.502/1964).
[...]
Compulsando-se os autos, verifica-se que a contribuinte celebrou atos
societários formais que aparentemente teriam por escopo uma associação e uma
simultânea reorganização das empresas envolvidas. Porém, a intenção
subjacente a essas operações era a de efetuar uma simples operação de compra e
venda de participação societária. Entretanto, esta geraria ganho de capital
tributável, daí a simulação para tentar ocultar a ocorrência do fato gerador do
imposto.
Esta conclusão é respaldada pelos detalhes expostos na autuação e no acórdão
de primeira instância, onde constata-se a premeditação dos atos realizados, o
que deixa patente que a intenção das partes era diferente daquela ostentada nos
atos celebrados. No caso em questão, restou claro que as operações realizadas
não tinham objetivos autônomos, já que não existe qualquer lógica em,
premeditadamente, efetuar-se uma associação empresarial em uma semana e
desfazê-la em duas semanas seguintes.
Ora, presentes estes elementos, a conduta deve ser tipificada como ação dolosa,
subsumida ao art. 71 da Lei n. 4.502/1964 e sujeita, portanto, à multa de ofício
qualificada, nos exatos termos do art. 44, inciso II da Lei n. 9.430/1996. A
fiscalização, acertadamente, identificou tais elementos e concluiu que a
sequência das operações tiveram o objetivo de ocultar a alienação da
participação societária e o consequente ganho de capital tributável,
configurando a prática de sonegação prevista no art. 71 da referida Lei n.
4.502/1964.
A conclusão do Colegiado paradigmático, conforme o transcrito, é que restou
comprovada a prática de atos simulados subsumidos ao previsto no art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Tal conclusão foi respaldada, no dizer do Redator, por detalhes expostos na autuação e na
decisão de primeira instância, dentre os quais a convicção que “[...] não existe qualquer lógica
em, premeditadamente, efetuar-se uma associação empresarial em uma semana e desfazê-la em
duas semanas seguintes”.
Já o recorrido caminha por outra vertente.
Superada a questão de quais fundamentos deveriam ser utilizados para a
exoneração da multa de ofício, conforme Resolução deste Colegiado já referida alhures, pode-se
colher os seguintes fundamentos para a decisão, obtidas no voto vencido quanto ao mérito,
vencedor nesta matéria:
Assim, aplicou-se a multa qualificada pela “intenção livre e consciente da
contribuinte de evitar a ocorrência do fato gerador do IRPJ mediante
simulação, conduta caracterizada no art. 72 da lei no 4.502/64”.
[...]
A dúvida é saber se, num caso como o presente, em que todos os atos praticados
pela Recorrente, apesar de a Turma Julgadora, pelo voto de qualidade, terem
sido considerados como simulação, mas mediante ampla publicidade de todo o
Fl. 6488
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

processado, permitiria a identificação do chamado evidente intuito de fraude ou
a prática de sonegação fiscal.
Isso por que a simulação importaria necessariamente em práticas de encobrir o
fato realizado, de forma a que a conduta do Contribuinte tenha necessariamente
de vir acobertada por um doloso véu de ocultação.
No caso dos autos, vejo que, apesar do julgamento de mérito, ainda assim não
houve a presença do dolo relacionado à conduta que levou à pretendida redução
de tributo. Nos casos de planejamento tributário, é necessário que seja
identificado o dolo relacionado à ilicitude da conduta praticada, e não com
relação ao objetivo de redução de tributo. Mesmo porque está no cerne do
conceito de elisão fiscal a existência do direito do contribuinte de planejar seus
negócios com o objetivo de redução ou não pagamento de tributos.
No entanto, frustrado o planejamento tributário e ausente a evidência de que o
contribuinte sabia e queria praticar o ilícito, deve ser afastada a multa
qualificada. Tem-se, assim que, apesar de o negócio ter sido considerado
simulado, afastando-se os seus efeitos para fins de tributação, identificando-se
ser o tributo devido, resta evidente que a Recorrente agiu certa de que estaria
praticando o chamado negócio jurídico lícito, afastando o dolo apontado.
Entendo, pois, que não existiu, assim, o dolo específico pedido pelo caput dos
artigos 71, 72 e 73 da lei no 4.502, de 1964, elemento essencial para se
promover a qualificação da multa de ofício, ainda que tenha havido alteração
das chamadas circunstâncias materiais ou a modificação das características
essenciais do fato gerador.
Importante ressaltar que o fundamento legal para afastar a simulação (art. 167
do Código Civil) é diverso daquele que respalda a qualificação da multa (arts.
71 a 73 da Lei no 4.502).
No recorrido, conforme se observa, o fundamento que prevaleceu para o
afastamento da multa qualificada está ligado à ausência de dolo específico quanto à ilegalidade
da conduta praticada. Considerou o julgado que, diante da publicidade de todos os atos
realizados, a Contribuinte agiu acreditando que suas condutas seriam lícitas, ainda que visando
reduzir a incidência tributária, motivo pelo qual não deveria ser sancionada com a multa
qualificada, já que não se mostraram configurados os tipos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964. Ressaltou ainda que o fundamento para afastar a simulação está previsto no art. 167
do Código Civil, não se lhe aplicando o previsto na Lei no 4.502/1964.
Os fatos levados a julgamento, de acordo com todo o exposto, não guardam, como
antes afirmado, similitude para fins de existência de divergência interpretativa entre as Turmas
Julgadoras.
O paradigma julgou operação que foi considerada inteiramente simulada e
construída unicamente para evitar a incidência tributária. Não houve real associação entre as
empresas envolvidas; no curtíssimo tempo que a associação meramente formal existiu, a
distribuição da participação societária entre as participantes não refletia o esforço financeiro
despendido por cada uma delas para sua consecução; e a “sociedade” extinguiu-se poucos dias
após sua constituição, revelando existência meramente formal, efêmera e, portanto, irreal.
Ainda, conclui o Colegiado que restou comprovada a prática de sonegação fiscal (art. 71 da Lei
Fl. 6489
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

no 4.502/1964), suporte fático necessário para a qualificação da multa, tida por regular segundo a
decisão proferida.
No recorrido, por outro lado, a empresa objeto do aporte de capital tem sólida
existência comprovada e a Contribuinte autuada não deixou de fazer parte de sua participação
societária. Ademais, restou comprovado que o contrato celebrado entre a investida e a CSN para
fins de fornecimento de minério tem sido cumprido, com remessas regulares do produto
mediante redução do saldo a pagar em função do adiantamento recebido.
São situações fáticas distintas que justificam, por si, a diferença entre as decisões
proferidas por cada Turma Julgadora. Ademais, não parece que o paradigma indicado supere o
teste de aderência, já que naquele julgado restou sedimentada a prática do tipo previsto no art. 72
da Lei no 4.502/1964, ao passo que no caso concreto a Turma Julgadora afastou as figuras
delitivas previstas nos arts. 71 a 73 da mesma Lei. Para infirmar a decisão recorrida, a PGFN
deveria apresentar julgado que considerasse tipificada uma dessas condutas quando da prática de
atos similares aos verificados no acórdão ora combatido o que, convenhamos, não logrou êxito
em demonstrar com este primeiro paradigma analisado, que abordou a clássica operação casa-
separa, que não se assemelha, definitivamente, ao caso ora em julgamento.
Descarto, pois, o primeiro paradigma indicado pela Fazenda Nacional em seu
Recurso Especial.
Já quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 9101-001.876) indicado, também
evidencia-se a dessemelhança com o recorrido, incluindo-se o fundamento apontado pelo
Contribuinte com vistas a eximir-se da tributação pelo ganho de capital.
De início, reproduzo, com a devida permissão e visando apresentar os fatos
levados a julgamento, trechos do voto condutor do Acórdão em Recurso Voluntário no 101-
96.688, de 17/04/2008, cuja decisão fora objeto de Recurso Especial que culminou com o
paradigma ora analisado:
Relativamente à situação de fato que a Fiscalização descreve como observada,
temos primeiramente que a empresa HELAN PARTICIPAÇÕES LTDA.,
sucedida por LGN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, ora
Recorrente detinha investimentos na ordem de 28% de participação no capital
social da empresa SABARÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., juntamente com PIRAMIDE PARTICIPAÇÕES LTDA. (48%) e
DAMA PARTICIPAÇÕES LTDA. (24%).
Em março de 2000 foi efetuado pagamento a HELAN PARTICIPAÇÕES
LTDA. Sucedida pela fiscalizada, através de cheques que totalizavam RS
13.577.200,00, mais aqueles efetuados em favor das outras duas empresas que
detinham parte do capital social da empresa SABARÁ EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
promovendo-se,
conseqüentemente,
a
transferência de 50% (cinqüenta por cento) das quotas do capital social para as
empresas que formavam o grupo denominado WRVPAR, quais sejam:
ARANTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., L. M.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
V.
M.
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Fl. 6490
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

Afirmam as autoridades lançadoras que diante da constatação de elevado ganho
de capital obtido na alienação da participação societária e, principalmente, a
incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social, as partes contratantes
procuraram dar ao negócio jurídico uma roupagem de "reestruturação
societária", procurando com isso "ocultar o fato gerador dos tributos".
No que se refere à denominada "reestruturação societária", informam as
autoridades lançadoras que o objetivo visado era permitir que cada grupo de
empresas viesse a ser detentor de 50% das ações representativas do capital
social da empresa SABARÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., sendo certo que o grupo WRVPAR desembolsaria em favor do grupo
PHDPAR o montante de R$ 48.500.000,00, para pagamento pela cessão das
mencionadas ações.
Visando a alcançar o objetivo foram planejadas ações identificadas pela
Fiscalização, que estão indicadas às fls. 34/50 dos presentes autos, as quais
podem ser assim resumidas:
I — alteração do tipo societário, passando de Sociedade por Quotas de
Responsabilidade Limitada para Sociedade Anónima, o que resultou
concretizado com a realização da AGE de 21 de fevereiro de 2000, levada a
registro em datas de 15 e 29 de março de 2000.
[...]
II — Emissão de ações com ágio com o objetivo de permitir a realização do
negócio jurídico nos moldes com planejado, tudo visando usufruir do beneficio
de que cuida o artigo 442 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado com
o Decreto n° 3000, de 1999.
A negociação foi realizada mediante aumento do capital social da empresa
SABARÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., com a
consequente emissão das ações que restaram adquiridas pelo grupo WRVPAR
em razão do não exercício do direito de subscrição pelos antigos acionistas.
Tendo presente a participação no capital social pelas empresas PIRÂMIDE
PARTICIPAÇÕES LTDA., HELAN PARTICIPAÇÕES LTDA. e DAMA
PARTICIPAÇÕES LTDA., e a versão do capital em face da cisão que restou
promovida, a Fiscalização apresenta o seguinte quadro:
[...]
Concretizada a cisão, o capital social alcançou o valor de R$ 60.000,00,
resultante da adição do seu valor anteriormente fixado (R$ 20.000,00) com o
aumento promovido no importe de R$ 40.000,00.
[...]
Destacando que os negócios jurídicos estariam impregnados pela figura do
"vicio de vontade", a Fiscalização ressalta o fato de já haver previsão de
aquisição da participação acionária ao nível de 50% do capital social, desde a
assinatura do "ACORDO DE ACIONISTAS" como também a co-gestão do
empreendimento por representantes de ambos os grupos de empresas.
Fl. 6491
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

III — No tocante à integralização do capital subscrito, as autoridades lançadoras
deixam consignado que em face de nesta fase ocorrer, necessariamente, a
tradição do objeto da operação de compra e venda, com a conseqüente entrega
dos recursos financeiros, há preocupação em se criar mecanismos para garantir
a concretização ou de cumprimento do que restou pactuado entre as partes, vez
que, no caso, em não se concretizando o negócio jurídico, o grupo adquirente
por certo que arcaria com consideráveis prejuízos, vez que estaria
desembolsando a elevada quantia para receber tão-somente 0,06% do capital
social da empresa.
[...]
Aspecto relevante diz respeito ao conteúdo do artigo 442 do Regulamento do
Imposto de Renda, baixado com o Decreto n°3.000, de 1999, cuja matriz legal é
o artigo 38 do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Tal dispositivo é firme em
determinar a não adição ao lucro real das importâncias que o contribuinte
receber de subscritores de valores mobiliários de sua emissão, desde que
creditadas à conta de reservas de capital, a título de ágio na emissão de ações
por preço superior ao valor nominal.
[...]
Resta evidenciado, portanto, que o objetivo visado pela regra jurídica é nada
mais nada menos que capitalizar a Companhia, na medida em que para os
recursos captados ela obriga que seja constituída uma reserva de capital cuja
destinação só poderá ser o aumento docapital social ou a compensação de
prejuízos verificados no exercício de suas atividades.
Qualquer outra destinação que não aquela ditada pelo ordenamento jurídico,
implica incidência do imposto de renda, inclusive na fonte.
[...]
Ora, no caso sob exame, corno o objetivo visado era o de transferir para as
empresas do Grupo WRVPAR 50% (cinqüenta por cento) da propriedade do
empreendimento e, ao mesmo tempo, aquinhoar as sócias alienantes com a
parcela dos recursos ingressados na Companhia, o negócio jurídico realizado
não se limitou à operação de emissão, subscrição e consequente alienação das
ações com ágio.
Através das operações de cancelamento de ações e de cisão parcial, o real
objetivo visado restou alcançado, mediante as operações que podem ser assim
resumidas:
i) com o ingresso das empresas (através do grupo WRVPAR), a divisão do
capital restou assim definida:
a) PIRÂMIDE PARTICIPAÇÕES LTDA —9.600 ações;
b) HELAN PARTICIPAÇÕES — 5.600 ações; e
c) DAMA PARTICIPAÇÕES LTDA — 4.800 ações;
d) ARANTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA —04
ações;
Fl. 6492
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

e) LM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA —04 ações;
f) VM PARTICIPAÇÕES LTDA. —04 ações, totalizando 20.012 ações.
ii) ato contínuo promoveu-se o cancelamento de 19.988 ações, ficando o capital
social reduzido a 24 ações, correspondendo a R$ 24,00.
iii) Através de aumento do capital social para R$ 60.000,00, foram emitidas
59.976 ações, com utilização de reserva livres, o que permitiu a seguinte
distribuição:
• Pirâmide Participações Ltda. 12.500 ações;
• Helem Participações Ltda. 10.000 ações;
• Dama Participações Ltda. 4.900 ações;
• VM Participações Ltda. 10.000 ações;
• LM Participações Ltda. 10.000 ações;
• Arames Empreend. e Part. Ltda. 10.000 ações.
iv) com a nova divisão cada grupo empresarial passou a deter 50% (cinqüenta
por cento) do capital social da Companhia Sabará Empreendimentos e
Participações Ltda..
v) por meio de cisão parcial, com utilização dos recursos recebidos em face da
alienação das ações emitidas com ágio, mais aquelas derivadas do cancelamento
das ações, cada uma das antigas sócias da empresa Sabará Empreendimentos e
Participações Ltda. foi aquinhoada com os valores que aqui se destaca:
NOME VERSÃO CAPITAL (R$) VERSÃO RESERVA (R$)
Pirâmide 9.595,00 23.265.605
Helem 5.596,00 13.571.604
Dama 4.797,00 11.632.803
Totais 19.988,00 48.490.012
Com as manobras arquitetadas restou frustrado o objetivo visado pela regra
jurídica descrita no artigo 442 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
com o Decreto n° 3.000, de 1999, vez que ocorreu a descapitalização da
Companhia que emitiu as ações com ágio, na medida em que o volume de
recursos obtidos foi sistematicamente vertido, com as correspondentes reservas,
para as empresas que anteriormente detinham a totalidade do capital social da
empresa Sabará Empreendimentos e Participações Ltda.. Vale dizer, as
operações que aparentemente conferiam à Companhia o aporte de recursos que,
de acordo com a Lei, deveriam constituir reserva de capital, na verdade
acobertaram outra operação que consistiu na remuneração, às pessoas jurídicas
detentoras do capital social da empresa Sabará Empreendimentos e
Participações Ltda., pela cessão de parte substancial de suas participações no
empreendimento, o que implica reconhecer que a reserva de capital restou
Fl. 6493
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

utilizada em distinta finalidade daquela eleita pela regra jurídica, qual seja,
aumento do capital social ou amortização de prejuízos.
Ao revés, ocorreu, no caso, redução do capital social, com a conseqüente
diminuição do patrimônio liquido da empresa Sabará Empreendimentos e
Participações Ltda.
De acordo com o transcrito, os fatos levados a julgamento consistiram na
alienação da participação social detida na Sabará Empreendimentos para o grupo WRVPAR.
Visando elidir a tributação do ganho de capital auferido com a operação, as partes simularam
capitalização da investida (Sabará) por meio do aumento do capital social via emissão de ações
com ágio. Entretanto, como o objetivo pretendido era a alienação de parte da participação
societária do grupo PHDPAR, quando o valor referente às ações emitidas com ágio foi
integralizado, processou-se a cisão da investida, de modo que os recursos que deveriam ser
destinados ao seu aumento de capital restaram como remuneração das empresas integrantes do
grupo PHDPAR pela alienação de parte de sua participação societária na Sabará.
Note-se, ainda, que a autoridade fiscal logrou demonstrar a existência de “acordo
de acionistas” celebrado previamente entre os dois grupos envolvidos e que demonstrava que o
real interesse existente entre os grupos era a alienação de 50% da participação do grupo
PHDPAR na Sabará, mediante remuneração de R$ 48.500.000,00 por parte do grupo WRVPAR,
em contrato de compra e venda de ações e outras avenças, conforme cláusulas seguintes,
transcritas no voto do Acórdão em Recurso Voluntário:
2) PHDPAR deverá, do mesmo modo, constituir empresa que venha a assumir
as suas ações na empresa SABARÁ EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A., de sorte que, ao final do processo de reestruturação
societária, cada grupo que compõe o presente ACORDO venha a deter 50%
(cinqüenta por cento) do controle acionário da empresa SABARÁ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
3) Pelo potencial e capacidade instalada na empresa DMA DISTRIBUIDORA
S.A., citada no tópico 4 do caput deste ACORDO, o grupo WRVPAR pagará ao
grupo PHDPAR a importância certa e ajustada de R$ 48.500.000,00 na
proporção da participação de PIRÁMIDE PARTICIPAÇÕES LTDA, HELAN
PARTICIPAÇÕES LTDA, e DAMA PARTICIPAÇÕES S.A.
4)
A negociação será formalizada através de "CONTRATO DE
COMPROMISSO DE ASSOCIAÇÃO MEDIANTE A COMPRA E VENDA
DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS", que passará a fazeir parte integrante do
presente ACORDO"
Diante deste contexto, e dado o improvimento do Recurso Voluntário no que
respeita à aplicação da multa qualificada, a Contribuinte manejou Recurso Especial que
culminou com a decisão ora apontada como paradigma. Dela, peço vênia para reproduzir as
seguintes passagens:
Primeiramente observe-se que a acusação é de simulação. No próprio TVF se lê
(fl. 34):
A partir dai, a ‘reestruturação’ seguiu uma receita de ‘planejamento
tributário’ que, pela forma conduzida, nada tem de ‘negócio indireto’,
Fl. 6494
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

tratando-se, em tese, de mera simulação com intuito de fraude, haja vista
as inconsistências apuradas e indicadas a seguir: [segue a descrição dos
fatos sob a ótica da Auditoria Fiscal]
[...]
Ou seja, acórdão recorrido manteve a tributação do ganho de capital, por
entender haver simulação e manteve multa qualificada com a seguinte
fundamentação (fl. 625):
Com relação a qualificação da multa de oficio, entendo que agiu com
acerto a fiscalização, eis que conforme acima demonstrado, não restou
dúvida que a operação de reorganização societária engendrada pela
Recorrente e demais empresas do grupo foi simulada, objetivando
esconder a operação efetivamente ocorrida, querendo, com isso,
esconder a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária com
intuito de não pagar o tributo efetivamente devido na operação de ganho
de capital subsumindo-se. portanto, à hipótese prevista no art. 72. da Lei
no. 4.502,64.
[...]
A fraude fiscal conforme definida no art. 72 acima transcrito é diferente da
fraude civil, nos termos previstos no Código Civil, e dos casos de fraude stricto
sensu, a exemplo da falsificação de documentos. Ela é mais ampla. Assim, a
ocorrência a de simulação, ilícito civil previsto no art. 167 do Código Civil, que
macula o negócio jurídico e o torna nulo, o que meu ver, está claramente
presente na situação sob discussão, implica fraude fiscal, pois na figura da
simulação é intrínseca a existência de uma ação ou omissão dolosa (intenção de
fazer determinada coisa com determinado objetivo específico - não pagar
tributo), que no caso modificou uma característica essencial do fato gerador (em
seu aspecto material, pois o que aparece documentalmente não sofreria
tributação). Neste sentido, há que concordar com as contrarrazões apresentadas
pela Fazenda quando diz (fl. 903):
[...]
Sendo que essa situação, no presente caso, é reforçada pelo modo que a ação foi
encadeada, com fortes indícios de fraude documental, fraude stricto sensu (que
também leva à fraude fiscal). Assim, em havendo o entendimento de que há
simulação, decorre daí a multa qualificada. Há diversos acórdãos do CARF
neste sentido, e.g., Acórdão no. 105-13.069, de 26 de janeiro de 2000, Acórdão
no. 05-16.292, de 28 de fevereiro de 2007, Acórdão no. 101-96.087, de 29 de
março de 2007, e o Acórdão no 9101-000.528, de 11 de março de 2010, da 1a T.
da CSRF, cuja ementa segue transcrita:
[...]
Ademais, in casu, incide também a figura do conluio, em virtude de que
concorreram para o resultado pretendido duas ou mais pessoas jurídicas,
conforme previsto no art. 73.
[...]
Fl. 6495
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

A acusação de simulação, por si só, é suficiente para manter a multa qualificada
e foi isto que fez o acórdão recorrido, sem entrar na seara da fraude stricto
sensu. Não há necessidade, como quer a recorrente, de analisar os outros
aspectos, pois à vista de sequência de atos e dos prazos entre eles, evidencia-se
claramente a ocorrência de simulação. Há uma máscara de reorganização
societária, com transformações, aquisições e cisão, que escondem uma compra e
venda de participação societária. Simulação, nos termos do art. 167 do Código
Civil, e passível da aplicação da multa qualificada, pois incide aqui o art. 72 da
Lei 4.502/1964.
Assim, comungo com a mesma opinião do acórdão recorrido de que a sequência
de atos praticados pelo contribuinte, independentemente da existência de fraude
stricto sensu (que na minha opinião também existe, pois a sequência das datas
dos documentos societários e dos cheques não é verossímil), configura
simulação e leva à desconsideração da operação "formal" para efeitos tributários
e à incidência da multa qualificada.
Do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa
qualificada.
De acordo com o transcrito, a Turma Julgadora decidiu que a acusação de
simulação, por si só, é suficiente para manter a multa qualificada. Esta conclusão,
aparentemente, conflita-se com a do recorrido, que taxativamente afirmou que a comprovação da
simulação prevista no art. 167 do Código Civil não implica, no caso concreto, a conformação de
uma das figuras dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, tal divergência é tão somente aparente. Não há como dissociar as
conclusões a que chegaram os Colegiados dos respectivos suportes fáticos.
O caso paradigmático resultou na comprovação que toda a operação de
reorganização societária foi meramente formal, notadamente o descaracterizado aumento de
capital pela subscrição de ações com ágio. Descaracterizado porque, mal aumentado o capital
social pela emissão das ditas ações, operou-se cisão parcial, de modo que os recursos que seriam
(formalmente) destinados à investida restaram como remuneração pela alienação de participação
societária nas empresas alienantes.
Mais, comprovou-se que ao fim da sequência de atos praticados, a empresa
investida teve seu capital social reduzido, ao invés de aumentado, numa evidente demonstração
de que as operações levadas a registro nada mais foram que uma tentativa de ludibriar, via
simulação, o Fisco Federal.
O caso concreto tem diferenças relevantes. Noto, de início, que a informação
sobre o ganho de capital fora, inclusive, declarada na DIPJ da Contribuinte autuada.
A Contribuinte, portanto, não ocultou do Fisco o ganho de capital auferido, mas o
considerou não tributável em função do permissivo disposto no art. 428 do RIR/1999, então
vigente.
4.3 - DA TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL DISSIMULADO
1 A fiscalizada alegou que obteve um ganho de capital não tributável por
variação do percentual de investimento, avaliado pelo método da equivalência
Fl. 6496
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

patrimonial, conforme define o artigo 428 do Regulamento do Imposto dc
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, a seguir
transcrito.
Art. 428. Não será computado na determinação do lucro real o
acréscimo ou a diminuição do valor de patrimônio liquido de
investimento, decorrente de ganho ou perda de capital por variação na
percentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada (Decreto-Lei nm 1.598. dc 1977. art. 33, § 2', e
Dccreto-Ui n' 1.648. de 1978. art. f. inciso V).
Parágrafo único. Os resultados da avaliação dos investimentos no
exterior, pelo método da equivalência patrimonial, decorrentes da
variação no percentual de participação, no capital da investida, lerão o
tratamento previsto no art 394 (lei n* 9.249, de ¡995. art 25. §6%
2. É claro que o benefício previsto no artigo 428 do RIR/99 não pode ser
utilizado por empresa que, para tentar se colocar em condições de usufruí-lo,
compartilha de um intrincado mecanismo de simulação, praticado para
dissimular o real ganho de capital que obteve quando alienou participação no
Capital Social de empresa por ela controlada.
E não é apenas isso que diferencia os dois casos. Peço licença para novamente
reproduzir a sequência de atos praticados, objeto do voto vencido no mérito, mas vencedor
relativamente à multa, quanto aos fundamentos para exonerar a qualificação da multa:
Antes de analisar os argumentos em que se escoram a alegação de simulação
pela Autoridade Fiscal, é importante tecer um breve resume sobre os fatos ora
discutidos:
1. As empresas investidoras estrangeiras (seis empresas japonesas e uma sul-
coreana) constituem uma sociedade no Brasil com o objeto de adquirir a
participação societária no montante de 40% da Namisa. Nesse contexto, é criada
a Big Jump;
2. As investidoras estrangeiras remetem ao Brasil R$7,40 bilhões e capitalizam
a Big Jump;
3. Com aquele montante, a Big Jump paga à CSN R$87,56 milhões pela
aquisição de 0,7907% das ações da Namisa, e ainda, integraliza ao capital social
da Namisa o montante de R$7,28 bilhões por meio de emissão de novas ações;
4. Somando-se o percentual de 0,7907% às novas ações emitidas pela Namisa,
as investidoras estrangeiras, por meio da Big Jump, passam a deter 40% da
Namisa;
5. O valor integralizado ao capital social da Namisa (R$7,28 bilhões) é utilizado
para antecipar à CSN pagamento por conta dos contratos firmados para
prestação de serviços portuários e de fornecimento de minério;
6. Os referidos contratos vêm sendo regularmente cumpridos pela Recorrida,
que emite a fatura de venda dos produtos (minério de ferro) ou prestação de
serviços portuários. Por esses fornecimentos de serviços e de produtos, a
Fl. 6497
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

Recorrida recebe metade das faturas emitidas e a outra metade é abatida do
montante de antecipação dos pagamentos que recebeu;
7. Quando da venda dos produtos ou das prestações de serviços, as faturas
emitidas pelo seu valor cheio tal valor compõe o resultado tributável da
Recorrida;
8. Em função do adiantamento recebido, a Recorrida deve pagar à Namisa
12,5% de juros ao ano, sendo que 34% desse valor são pagos em dinheiro e
66% são incorporados à dívida.
Relembre-se, a Recorrida havia celebrado com a Namisa contrato de fornecimento
de minério e de prestação de serviços portuários pelo qual recebera, a título de adiantamento, o
valor investido pelo grupo estrangeiro na investida (Namisa). Não está mais em discussão se
houve ou não ganho de capital, esta matéria restou decidida em desfavor da Contribuinte e não é
mais objeto de recurso no âmbito administrativo. O objeto aqui é a qualificação da multa de
ofício.
De acordo com o resumo dos fatos apresentados pelo relator do feito, a
constatação é que o contrato celebrado com a Namisa vem sendo cumprido regularmente pela
Recorrida, que “[...]emite a fatura de venda dos produtos (minério de ferro) ou prestação de
serviços portuários. Por esses fornecimentos de serviços e de produtos, a Recorrida recebe
metade das faturas emitidas e a outra metade é abatida do montante de antecipação dos
pagamentos que recebeu”.
O caso dos autos, portanto, é de um ganho de capital que foi informado ao Fisco
via DIPJ (embora tenha sido considerado não tributável), produto de investimento estrangeiro de
grande porte em empresa mineradora cuja existência é inquestionável, investida esta que
celebrou, com a Recorrida, contrato de compra e venda de minério que vem sendo regularmente
cumprido.
São circunstâncias fáticas muito diversas do paradigma indicado e me parece
pouco provável que, diante deste quadro, aquele Colegiado ainda assim considerasse procedente
a acusação de simulação e a imposição da multa qualificada à infração sancionada.
Enfim, como concluiu seu voto o Relator deste feito, não restou presente o dolo
necessário à caracterização da sonegação, da fraude ou do conluio, estes presentes no acórdão
paradigma.
À vista de tudo quanto foi aqui explanado, o segundo acórdão paradigma também
deve ser descartado por sua imprestabilidade para fins de divergência jurisprudencial no caso
concreto.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional.
Com o não conhecimento do recurso, resta prejudicado o exame da alegação do
Contribuinte acerca de fato superveniente – perda de objeto do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Fl. 6498
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.723039/2012-79

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 6499
DF CARF MF
Original